Tribunal: TCU
Processo: 010.681/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Alzira Tavares de Barros,Assilon Barbosa dos Santos,Maria de Jesus Carvalho Silva Novaes contra o Acórdão 447/2020-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Alzira Tavares de Barros, Maria de Jesus Carvalho Silva Novaes e Assilon Barbosa dos Santos contra o Acórdão 447/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais os atos iniciais de aposentadoria em favor dos ora recorrentes, negando-lhes os respectivos registros, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o Acórdão 447/2020-TCU-Segunda Câmara e determinar o registro tácito dos atos Sisac 10217541-04-2007-000012-1 (peça 16), Sisac 10217541-04-2008-000007-8 (peça 17) e Sisac 10217541-04-2007-000019-9 (peça 18); 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes e à Gerência Executiva do INSS em Petrolina/PE; 9.3. comunicar a presente decisão ao Juiz da 20a Vara Federal de Pernambuco e à Procuradoria Regional da União da 5a Região (ref. Procedimento Comum Cível 0000365-84.2026.4.05.8304), para as providências cabíveis.